Tribunal: TJDFT
Processo: 0752251-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752251-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Medina &amp; Guimarães Advogados Associados Agravado: José Francisco Moreira Lopes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Medina &amp; Guimarães Advogados Associados contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0006732-32.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator